Tribunal: TJDFT
Processo: 0749293-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749293-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA KARLA FROTA CAMELO AGRAVADO: MGP CONSTRUTORA E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante Ana Karla Frota Camelo pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, em sede de execução extrajudicial, indeferiu o pedido de arresto executivo online, via sistema SISBAJUD. Em suas razões, a agravante alega que, diferente do entendimento do Juiz de origem, o arresto executivo não se confunde com o arresto em sede de tutela de urgência, uma vez que se apresentam em momentos processuais diferentes, e, portanto, não precisa preencher os requisitos constastes do art. 300, do CPC. Sustenta que nos autos em tela foi requerido o arresto executivo previsto no art. 830, do CPC, sendo este possível, visto que já foram realizadas três (3) tentativas de citação do executado por meio de oficial de justiça, as quais restaram infrutíferas. Aduz que se trata apenas de boqueio de bens e não de sua penhora, de modo que a medida requerida é plenamente retornável ao status a quo, se necessário. Liminarmente, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o arresto por meio do Sistema SISBAJUD. No mérito, pleiteia pela confirmação da liminar e pela reforma da decisão recorrida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável emerge da urgência em se localizar bens do agravado passíveis de penhora, com o objetivo de satisfazer o crédito da exequente. No tocante à probabilidade do direito, cumpre consignar que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, pois a medida aludida independe do esgotamento de diligências e da presença de indicativos de que o executado tem dilapidado seu patrimônio, bastando o cumprimento dos requisitos previstos nos arts. 830 e 854, do CPC, havendo, inclusive, diversos precedentes desta egrégia Corte de Justiça no sentido de que é cabível a renovação de consulta ao sistema Infojud, caso tenha transcorrido tempo razoável desde a última consulta (acórdãos no 1358318, 1206771 e .1146464). Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal postulada, para determinar a realização de arresto executivo, via sistema SISBAJUD. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator